Tribunal: STF
Processo: Rcl 73344
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. BÔNUS DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE: BASE DE CÁLCULO. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS SÚMULAS VINCULANTES NS. 20 E 34 DESTE SUPREMO TRIBUNAL E AOS TEMAS 351 E 983 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Carlos Alberto Donassolo, em 30.10.2024, contra o seguinte acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Interno no Recurso Especial n. 2.072.209/RS, pelo qual teriam sido contrariadas as Súmulas Vinculantes ns. 20 e 34 deste Supremo Tribunal e o que decidido no Recurso Extraordinário n. 631.389, Tema 351 e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.052.570, Tema 983 da repercussão geral:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. BÔNUS DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE. RECURSO DO ENTE PÚBLICO NÃO CONHECIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 



    1. Na origem: ação ajuizada pela parte ora recorrida objetivando seja condenada a União no pagamento ‘da ‘gratificação natalina’ correspondente à ‘remuneração integral’ do mês de dezembro de 2016, o que perfaz uma a diferença a pagar no montante de R$ 7.458,73 (R$7.500,00 – R$ 41,27); e ‘do valor integral do ‘bônus’ instituído pela MP 765/2016, convertida na Lei nº 13.464/2017, a partir do mês de referência dezembro de 2016, inclusive, no mesmo valor daqueles pagos aos servidores ‘ativos’, o que totaliza uma diferença a pagar até o mês referência maio de 2018 de R$ 10.500,00’, julgada improcedente 



    2. O Tribunal Regional negou provimento ao recurso do autor. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Opostos novos embargos, a Corte a quo deu parcial provimento ao recurso, com atribuição de efeitos infringentes. 



    3. Nesta Corte, decisão não conhecendo do recurso especial do ente público com esteio na fundamentação de que a controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de origem, sob enfoque eminentemente constitucional, além da incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF, por ausência de impugnação a fundamento suficiente para a manutenção do julgado e deficiência recursal. 



    4. Nas razões do agravo interno, a parte recorrente não rebateu, especificamente, o fundamento da decisão recorrida concernente aos óbices da Súmula n. 283 e 284 do STF, o que faz incidir na espécie a Súmula n. 182 do STJ. 



    5. Agravo interno não conhecido“ (e-doc. 4, grifos nossos).



    2. O reclamante afirma-se servidor público federal aposentado de acordo com o art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, no cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (fl. 2, e-doc. 1).



    Relata ter ajuizado ação ordinária “pleiteando: como primeiro pedido, a paridade, enquanto não implementados os procedimentos de avaliação, no pagamento de gratificação instituída pela MP nº 765, de 29 de dezembro de 2016, convertida na Lei nº 13.464/17, denominada ‘Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira’ – BEPATA; como segundo pedido, a inclusão da referida gratificação BEPATA no cálculo da gratificação natalina” (fl. 2, e-doc. 1).



    Noticia que a sentença julgou improcedente a ação pelo que interpôs apelação, improvida pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. BÔNUS DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE. MP 765/2016. LEI 13.464/17. CARÁTER GERAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira foi instituído com o objetivo de aperfeiçoamento das atividades da Instituição, em especial quanto à arrecadação, à fiscalização tributária, ao controle aduaneiro, ao atendimento dos contribuintes e ao julgamento de processos administrativos de natureza tributária e aduaneira. O seu pagamento será condicionado ao atingimento de meta institucional, a ser estabelecida e medida a partir de indicadores estritamente relacionados à atuação dos servidores integrantes da Carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil. 2. Não se pode concluir que pela simples falta de definição do índice para cálculo, a vantagem assuma caráter geral, uma vez que há específica determinação legal quanto a forma de incidência dos índices, enquanto não definidos os percentuais com base no resultado institucional, quer seja quanto aos servidores em atividade, quer seja quanto aos servidores inativos” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Anota ter oposto dois embargos de declaração, tendo sido o segundo admitido com efeitos infringentes para “incluir o valor da gratificação BEPATA no cálculo da gratificação natalina (13º salário), de acordo com o segundo pleito da ação na origem” (fl. 5, e-doc. 1).



    Interpôs, na sequência, recursos especial e extraordinário, admitido o primeiro e inadmitido o segundo, motivo pelo qual interpôs agravo em recurso extraordinário. 



    Esclarece que o recurso especial não foi conhecido pelo Relator no Superior Tribunal de Justiça “por entender que a controvérsia foi dirimida pelo Tribunal de origem, sob enfoque eminentemente constitucional” (fl. 6, e-doc. 1).



    Informa que, em 12.10.2024, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Interno no Recurso Especial n. 2.072.209/RS.



    Contra essa decisão, ajuíza a presente reclamação e alega que a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Interno no Recurso Especial n. 2.072.209/RS, “ao não conhecer o recurso especial, admitido pelo Tribunal de origem, deixou de aplicar as teses jurídicas da paridade e do caráter genérico de gratificação de desempenho federal, enquanto não implementados os procedimentos de avaliação de desempenho - violou a garantia de observância das Súmulas Vinculantes 20 e 34 e do Tema 983 do STF, que deveria aplicar, por força do art. 103-A, § 3º, da CF/88 e do art. 927, incisos III e IV c/c art. 988, incisos III e IV e seu § 4º, do CPC” (fl. 9, e-doc. 1).



    Discorre sobre “a ‘ratio decidendi’ das decisões que aprovaram os precedentes qualificados em análise, Súmulas Vinculantes 20 e 34 e Temas 351 e 983 do STF” (fl. 10, e-doc. 1).



    Argumenta que “o caso aqui discutido, da gratificação de desempenho BEPATA, é semelhante às gratificações de desempenho tratadas nas Súmulas Vinculantes 20 e 34 e Temas 351 983 STF acima retratados” (fl. 14, e-doc. 1).



    Observa que “as decisões prolatadas pelo eg. TRF1 e pela TNU tem interpretação consentânea com aquela sufragada nos julgados que deram origem à edição dos enunciados de Súmulas Vinculantes 20 e 34 do STF, vale repetir, o caráter genérico e direito à paridade da BEPATA, enquanto não implementados os procedimentos de avaliação, exatamente no mesmo sentido que vem defendendo o reclamante” (fl. 19, e-doc. 1).



    Requer medida liminar “para determinar a suspensão da tramitação nos autos do Recurso Especial 2072209/RS até o julgamento definitivo da presente Reclamação, nos termos do art. 989, II do CPC” (fl. 22, e-doc. 1).



    No mérito, pede seja “cassada a decisão prolatada pela Segunda Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial 2072209/RS, que não conheceu do recurso especial interposto pelo reclamante, e seja determinada que outra seja proferida, com ou sem a aplicação das teses jurídicas correspondentes das Súmulas Vinculantes 20 e 34, dos Temas 351 e 983 do STF e dos REs 590260, 631389” (fl. 22, e-doc. 1).



    Pede, ainda, “alternativamente, seja determinada outra medida adequada à solução da controvérsia (art. 992 do CPC), em razão da decisão reclamada ter deixado de aplicar teses jurídicas das Súmulas Vinculantes 20 e 34 e precedentes qualificados que aprovaram os Temas 351 e 983 do STF e também os recursos extraordinários REs 590260, 631389, no rito da repercussão geral, aplicáveis ao caso em exame, (art. 103-A, § 3º, da CF/88 e art. 988, incisos III e IV e seu § 4º do CPC)” (fl. 22, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao não conhecer do recurso especial interposto pelo reclamante por considerar que a controvérsia teria sido dirimida no Tribunal de origem sob enfoque constitucional, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Interno no Recurso Especial n. 2.072.209/RS, teria contrariado as Súmulas Vinculantes ns. 20 e 34 e os Temas 351 e 983 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados. 



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 20 deste Supremo Tribunal, dispõe-se:



    “A Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA, instituída pela Lei nº 10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 10.404/2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1º da Medida Provisória nº 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos”.



    A Súmula Vinculante n. 34 estabelece:



    “A Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguridade Social e do Trabalho - GDASST, instituída pela Lei 10.483/2002, deve ser estendida aos inativos no valor correspondente a 60 (sessenta) pontos, desde o advento da Medida Provisória 198/2004, convertida na Lei 10.971/2004, quando tais inativos façam jus à paridade constitucional (EC 20/1998, 41/2003 e 47/2005)”.



     



    Essas súmulas vinculantes deste Supremo Tribunal versam sobre a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA, instituída pela Lei n. 10.404/2002, e a Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguridade Social e do Trabalho - GDASST, instituída pela Lei n. 10.483/2002. 



    No caso em exame, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Interno no Recurso Especial n. 2.072.209/RS não conheceu de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial por considerar que “a controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de origem, sob enfoque eminentemente constitucional, além da incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF, por ausência de impugnação a fundamento suficiente para a manutenção do julgado e deficiência recursal” (fl. 1, e-doc. 4).



    Ademais, na origem, o reclamante pleiteia o pagamento de “bônus de eficiência e produtividade instituído pela Medida Provisoria 765/2016” (fl. 76, e-doc. 3).



    Evidencia-se, portanto, ausência de identidade material entre o acórdão reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM BASE EM LEI ESTADUAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O DECIDIDO NO ATO RECLAMADO E O PARÂMETRO DE CONTROLE INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 27.226-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.2.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 13 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CARGOS DE NATUREZA POLÍTICA: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 35.995-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDATO DE VEREADOR. FALTA DE DECORO PARLAMENTAR. CASSAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 46. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 1. Inexistente identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 43.656-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2021).



    7. Quando à alegada contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário n. 631.389 e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.052.570, paradigmas dos Temas 351 e 983 da repercussão geral, cumpre ressaltar que o inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    No caso em apreciação, a reclamação volta-se contra decisão proferida pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial interposto pelo reclamante.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 532. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido: Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 45.909-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 590.809. TEMA 136. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.053-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021). 



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes na espécie vertente os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora